Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709368-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA CAMPOS GOMES D E S P A C H O Antes deste Relator pronunciar qualquer manifestação acerca do agravo de instrumento à baila, mas considerando o conhecimento do AGI no 0709350-04.2020.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO e MARCELA CAMPOS GOMES, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para, no prazo de até 5 (cinco) dias, esclarecer a possível litispendência no caso vertente, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar o não conhecimento da presente pretensão recursal juntamente com seus consectários legalmente previstos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator